Tribunal: TJDFT
Processo: 0710391-19.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Número do processo: 0710391-19.2019.8.07.0007 Classe judicial: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL AGRAVANTE: MARILENE MARIA DOS SANTOS BONIFACIO AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE CARLOS KENNE, rep. por ILANA GODINHO KENNE DESPACHO Mantenho a decisão que deferiu efeito suspensivo ao apelo, por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 25706755). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator